Tribunal: TJSP
Processo: 1011836-10.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação de cobrança de taxas associativas – Procedência parcial da ação principal e improcedência da reconvenção – Acórdão transitado em julgado por ocasião do julgamento da apelação n. 1028608-53.2016.8.26.0576, interposta nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada pelos réus/apelantes decidindo que cabia a eles a restituição do imóvel com a quitação dos débitos até a data do ajuizamento da

Ementa:
Ação de cobrança de taxas associativas – Procedência parcial da ação principal e improcedência da reconvenção – Acórdão transitado em julgado por ocasião do julgamento da apelação n. 1028608-53.2016.8.26.0576, interposta nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada pelos réus/apelantes decidindo que cabia a eles a restituição do imóvel com a quitação dos débitos até a data do ajuizamento da ação, o qual se deu aos 16.05.16.

Propositura da presente ação aos 25.03.19 – Coisa julgada em relação à limitação temporal da obrigação do pagamento da taxa – Cobrança correspondente a período posterior que caracterizou pedido além do devido, nos termos do art. 940 do Código Civil – Associação apelada que não participou do processo movido contra a construtora – Troca de mensagens eletrônicas entre os patronos das partes demonstrando que a apelada tinha ciência do julgamento da ação anterior – Distribuição posterior da presente ação, cobrando valor acima do devido – Má-fé caracterizada – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Dever de pagamento aos réus do equivalente do que deles foi exigido, salvo se houver prescrição – Compensação com o valor da única contribuição devida – Apuração em liquidação de sentença – Procedência parcial da ação principal – Decaimento substancial dos pedidos – Sucumbência em desfavor da autora – Incidência do art. 86, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil – Procedência da reconvenção – Recurso provido.